Tribunal: TJPA
Processo: 0822314-19.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822314-19.2023.8.14.0006

APELANTE: RAMON ARAN CARVALHO DE SOUSA, TARCISA ARIANE CARVALHO DE SOUSA, GISELE DE SOUZA COSTA

APELADO: BANCO C6 S.A., BANCO ITAÚ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. NÃO RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, a pretensão recursal diz respeito à reforma do capítulo da sentença que condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais.

2.

No caso concreto, os recorrentes lograram êxito em demonstrar a hipossuficiência econômica, impondo-se a concessão do benefício pretendido.

3.

A reforma da sentença, no sentido de conceder a justiça gratuita aos apelantes, não possui efeitos retroativos, considerando que a decisão que indeferiu a gratuidade não foi objeto de irresignação, tendo transitado livremente em julgado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade processual aos apelantes, contudo, sem efeitos retroativos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por RAMON ARAN CARVALHO DE SOUSA, TARCISA ARIANE CARVALHO DE SOUSA E G. G. C. D. S., representado(a) por sua genitora contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de Alvará Judicial (proc. nº 0822314-19.2023.8.14.0006).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Trata-se de Ação de ALVARÁ JUDICIAL ajuizada por RAMON ARAN CARVALHO DE SOUSA, TARCISA ARIANE CARVALHO DE SOUSA e G.D.S.C., menor impúbere, neste ato representada pela sua genitora, GISELE DE SOUZA COSTA, todos qualificados na petição inicial e representados por sua patrona.

Na decisão inicial do ID nº 102896066, o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca declarou-se INCOMPETENTE e determinou a distribuição do presente feito ao juízo competente.

Na decisão inicial do ID nº 104313309, RECEBI a inicial, INDEFERI a gratuidade da justiça, DETERMINEI a juntada de documentos indispensáveis à regular tramitação desta demanda assim como a regularização da representação processual da menor acima identificada.

Na petição ID nº 105891068 e seus anexos, os autores, por sua procuradora, informam que não tem mais interesse na presente ação, requerendo a desistência do feito.

É o relatório.

Vieram conclusos.

Decido.

Admite-se a desistência da ação, de acordo com o artigo 485, VIII, do CPC/2015.

ISSO POSTO, HOMOLOGO e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do CPC/2015.

Custas pela desistente/autora. REMETAM-SE os autos à UNAJ-ANANINDEUA para providências.

Intimem-se.

Vistas ao Ministério Público Estadual.

Certifique o trânsito em julgado e após arquive-se.”

Em suas razões recursais, alegam que as declarações de hipossuficiência financeira dos recorrentes, anexadas aos autos, não foram consideradas na decisão. Dizem que a apelante G.D.S.C., representada por sua genitora, demonstrou ser de baixa renda, enquanto Tarcisa Ariane Carvalho de Sousa está desempregada e Ramon Aran Carvalho de Sousa tem despesas mensais que quase igualam seus rendimentos.

Argumentam que a simples afirmação de insuficiência de recursos é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada. Destacam, por fim, que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, postulam conhecimento e provimento do apelo para reformar o capítulo da sentença que os condenou ao pagamento das custas processuais.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Os apelantes pretendem a reforma do capítulo da sentença que os condenou ao pagamento das custas processuais.

No recurso, sustentam que o Magistrado não levou em consideração as declarações de hipossuficiência e demais documentos apresentados.

Com razão, ainda que em parte.

Compulsando os autos, verifica-se que na exordial foi requerida gratuidade processual, juntando os ora recorrentes apenas as respectivas declarações de hipossuficiência.

Recebida inicial, o Juízo de origem indeferiu o benefício (ID 9248791). Dessa decisão
não
houve interposição de Agravo de Instrumento, tendo os apelantes, em petição ID 19248792, requerido a desistência da ação e concessão de gratuidade, oportunidade em que foi juntado outros documentos.

Em seguida, foi homologada a desistência, porém mantida a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais.

Sabe-se que a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer momento do curso do processo.

Embora os apelantes não tenham interposto recurso de agravo de instrumento contra decisão inicial que indeferiu o benefício pretendido, é certo que houve novo requerimento para sua concessão, com apresentação de novos documentos e, portando, deveria ser objeto de análise da sentença, o que não ocorreu.

Analisando a documentação apresentada, nota-se que a apelante TARCISA ARIANE CARVALHO DE SOUSA se encontra atualmente desempregada, conforme prova da sua carteira de trabalho e a recorrente G. G. C. D. S., por ser menor de idade, reputa-se presumida sua dependência econômica de sua genitora. Assim, com relação a eles resta comprovada a hipossuficiência financeira, apta a justificar a concessão da gratuidade.

No que se refere ao apelante RAMON ARAN CARVALHO DE SOUSA, constata-se que ele é servidor público, auferindo renda mensal líquida de aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais), no entanto, foram apresentados comprovantes de despesas, as quais conferem verossimilhança à alegação de incapacidade de arcar com as despesas do processo. Dessa maneira, considerando se tratar de pessoa física, cuja declaração de hipossuficiência por ele firmada possui presunção de veracidade, faz jus à concessão do benefício.

Assim, na esteira da manifestação ministerial, merece reforma o capítulo da sentença que indeferiu a gratuidade processual para conceder o benefício a eles.

Por outro lado, não há como desconsiderar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a concessão da gratuidade não produz efeitos retroativos.

Cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA EM ESTADO DE FALÊNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017).

2. "O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.078/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

3. Na hipótese, às fls. 275-336, consta documentação comprovando o estado atual de hipossuficiência da pessoa jurídica. Com efeito, observa-se também que a parte agravada não trouxe prova incontestável de que a parte agravante não precisa da suscitada gratuidade. Desse modo, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, o qual, todavia, não possui efeitos retroativos, devendo valer a partir do momento do pedido.

4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício de gratuidade de justiça.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.023.258/MG, relator Ministro Raul Araújo,
QUARTA TURMA
, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EVIDENCIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DA PRECLUSÃO DA GRATUITADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO QUE É INCONCILIÁVEL COM OS DEMAIS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SANADOS. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE PARCIAL EFEITO INFRINGENTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Na hipótese, embora anulada a sentença e outros atos judiciais anteriores, determinando ao Tribunal de origem o prosseguimento do feito com a intimação da autora para apresentação de réplica, nos moldes previstos no art. 351 do CPC/2015, conferindo-lhe a possibilidade de rebater a impugnação à concessão da gratuidade de justiça formulada pelos réus em contestação, asseverou-se, ao final, estar preclusa a discussão acerca do direito da autora à gratuidade de justiça, apresentando-se contraditórios os fundamentos lançados no respectivo acórdão.

3. A gratuidade de justiça pode ser formulada a qualquer tempo e, caso deferida, produzirá apenas efeitos prospectivos (ex nunc), dispensando a parte do recolhimento do preparo, caso pleiteada em recurso, não alcançando, porém, os atos pretéritos. Precedentes.

4. A suscitada parcialidade do Magistrado de primeiro grau, a acarretar a redistribuição da demanda, não merece sequer conhecimento, ante a ausência de interesse recursal, haja vista que o Tribunal de origem apenas consignou a necessidade de procedimento específico (previsto no art. 146 do CPC/2015), o qual é perfeitamente passível de instauração pela parte com a anulação, no acórdão, de todos os atos processuais a partir do despacho de intimação da autora, ora agravante, para apresentação de réplica, inclusive, inexistindo manifestação do Tribunal a quo a respeito do mérito da parcialidade do Juiz de primeiro grau.

5. Aliás, o reconhecimento da nulidade de determinados atos produzidos pelo juiz, por violação ao devido processo legal, não caracteriza, por si só, a sua suspeição, a comprometer a sua parcialidade, sobretudo aquela enumerada no art. 145, IV, do CPC/2015, que requer a inequívoca demonstração do elemento subjetivo consistente na intenção do julgador de deliberadamente favorecer qualquer das partes.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.486.202/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Assim, tendo em vista que da decisão que indeferiu a gratuidade não foi objeto de irresignação, transitando livremente em julgado e, por mais que, neste momento, haja comprovação de que os recorrentes fazem jus à concessão do benefício, de rigor a reforma da parte da sentença para conceder a justiça gratuita aos apelantes, contudo, sem efeitos retroativos.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para conceder a gratuidade processual aos apelantes, contudo seus efeitos não serão retroativos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/08/2024